Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701144-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA GUIMARAES MATOS MACEIO AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário recebido pelo ora agravado. A agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, desde que seja preservado valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Defende a existência de uma corrente jurisprudencial que a muito tempo vem se firmando no sentido de se privilegiar a efetiva satisfação do credor ante a completa falta de compromisso do devedor em cumprir com sua obrigação espontaneamente manifestar e concretizada no contrato de serviços advocatícios. Transcreve precedentes no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário recebido pelo agravado. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ter sido concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do agravado. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. A verba de natureza alimentar, em virtude da sua finalidade, possui uma proteção legislativa maior, goza de alguns privilégios, como a impenhorabilidade (art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil), a preferência no pagamento de precatórios (art. 100, § 1°, da Constituição Federal) e a preferência no processo falimentar (art. 83, inc. I, da Lei n. 11.101/2005). Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. A execução de prestação alimentícia, além dos benefícios conferidos à verba de natureza alimentar, possui benefícios exclusivos, como a possibilidade de se penhorar verbas de natureza alimentar, quantias depositadas em caderneta de poupança (art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil), bens de família (art. 3°, inc. III, da Lei n. 8.009/1990), além de possibilitar a prisão civil (art. 528, § 3°, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a distinção acima exposta entre a verba de natureza alimentar e a prestação alimentícia. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, impenhoráveis, portanto, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios, entretanto, não constituem prestação alimentícia. Não é possível, por conseguinte, a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Vejam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. PENHORA DA VERBA SALARIAL DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.965.176/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29.3.2022, DJe de 5.4.2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do NCPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.880.074/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8.6.2021, DJe de 11.6.2021.) Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1.Não é possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, verba que não se ajusta às hipóteses excepcionais que afastam a regra da impenhorabilidade (CPC/2015 833 § 2o), conforme precedente da E. Corte Especial do Col. STJ. 2.A impossibilidade de penhora é reforçada pelo fato de que o devedor aufere renda inferior aos 50 salários mínimos previstos na legislação processual. 3.Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1437235, 07027968220228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2022, publicado no DJE: 25.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, que já entendeu ser possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que tal verba tinha natureza alimentar, revisou seu entendimento, proclamando a impenhorabilidade de tal verba. 2. Não é possível equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, daí porque ressai inviável cogitar da possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437174, 07216367720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2022, publicado no DJE: 20.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pela agravante não têm a aptidão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator